Tribunal: TJPA
Processo: 0820252-87.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820252-87.2024.8.14.0000

PACIENTE: CAMILO FAGNER DE OLIVEIRA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. REGIME SEMI-ABERTO FIXADO. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DE OFÍCIO DETERMINADA A ADEQUAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR.

I. Caso em exame

1.
Impetrante requer a revogação da prisão preventiva por ausência de elementos concretos e inadequação com o regime semi-aberto fixado na sentença

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta:

2.1.
Constrangimento ilegal diante da incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semi-aberto fixado em sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3.
Considera-se devidamente fundamentada a decisão que decreta a prisão preventiva delineada, concretamente, na presença dos pressupostos autorizadores da medida cautelar mais gravosa. A comprovação do descumprimento de medidas cautelares alternativas impostas anteriormente e da informação de prática de novo crime no curso da liberdade provisória evidenciam quebra de compromisso assumido com o Estado e reiteração delitiva. Presentes, portanto, os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em incompatibilidade da aplicação da medida com a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, bastando a sua adequação às regras que regem aquele.

IV
. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus
denegado. De ofício, que seja procedida
a devida adequação da prisão preventiva ao regime
prisional estabelecido na sentença

Tese de Julgamento:
Decreto preventivo fundamentado no risco de reiteração delitiva e descumprimento de cautelares diversas em outro processo também por tráfico de entorpecentes. Apenas a adequação da prisão preventiva ao regime semi-aberto basta.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no RHC: 180803 BA 2023/0154898-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T5 - QUINTA TURMA
.

STJ - AgRg no HC: 688059 SC 2021/0264102-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

STJ - HC: 661801 SP 2021/0121867-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM. De ofício, determinar seja procedida a adequação da prisão preventiva com o regime imposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0820252-87.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: PETER PAULO MARTINS VALENTE - OAB/PA 26.020

PACIENTE: CAMILO FAGNER DE OLIVEIRA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
impetrado dia 02.12.2024 em favor de
Camilo Fagner de Oliveira Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/Pa, nos autos do processo de origem nº 0800496-12.2024.8.14.0059.

O impetrante informa que o paciente foi preso no dia
13.04.2024
, sob a acusação do crime de tráfico de entorpecentes. Encerrada a instrução processual, foi prolatada sentença condenatória que estabeleceu pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime semi-aberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade com base na reincidência.

Alega ser a decisão que manteve a prisão preventiva pautada em fundamentação genérica e em elementos abstratos e destaca que foi condenado a uma pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses e fixado regime semi-aberto.

Inconformado, impetrou a presente ação constitucional, visando a revogação da prisão preventiva em âmbito liminar e, no mérito, sua confirmação para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade.

Inicialmente, os autos foram distribuídos à relatoria da desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias (id 23635401). Entretanto, devido ao seu afastamento temporário, foram redistribuídos à relatoria do Exmº Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade que apontou minha prevenção (id 23664116), a qual acolhi (id 23782675).

Em análise preliminar, julguei pelo indeferimento do pedido liminar e solicitadas informações do Juízo coator (id 23859074).

Após informações da autoridade coatora (id 24003717), os autos seguiram à Procuradoria de Justiça que, na qualidade de
custos legis
opinou pela denegação da ordem impetrada (id 24235181).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente
mandamus
tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 654 do CPP.

Quanto ao mérito, adianto que não assiste razão ao impetrante, pelos motivos que passo a expor.

Nos termos do art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, o
Habeas Corpus
é instrumento processual constitucional utilizado sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

De acordo com as informações prestadas pelo Juízo coator, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 13.04.2024. O APF foi homologado e convertido em prisão preventiva com vastos elementos concretos a corroborá-la. Posteriormente, foi denunciado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e condenado à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime inicialmente semi-aberto, dada a reincidência específica, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Na sentença, a autoridade coatora consignou a manutenção da prisão preventiva nos seguintes termos:

Nego o benefício do apelo em liberdade ao acusado, pois presente razão para incidência de prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art.312):

A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da prática do crime cometido, resguardando-se a ordem pública da presença perniciosa do réu, que, segundo já fartamente explanado, se dedica a atividade criminosa, de forma habitual, reincidente específico em crime de tráfico de entorpecentes (0005043-41.2018.814.0059), conforme certidão de antecedentes criminais.

Além disso, deixo registrado que o réu cometeu este novo delito ora em julgamento descumprindo as medidas cautelares diversas à prisão impostas no processo 0801184- 08.2023.8.14.0059, que também responde nesta comarca por tráfico ilícito de entorpecentes, a evidenciar que, em liberdade, representa risco a ordem pública por ser recalcitrante no cumprimento das decisões judiciais e contumaz na prática de crimes, além de demonstrar a ineficácia das medidas diversas à prisão.

Para além deste fato, a medida incide como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais, ainda mais em se tratando de uma cidade de poucos habitantes como Soure, mais tão assolada pelo consumo desenfreado de drogas.

Entendo que a decisão está pautada em elementos concretos vastos e robustos capazes de configurar preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, ocasião em que ressalto sua reincidência específica, bem como o cometimento deste delito durante o cumprimento de medidas cautelares impostas em outro processo (0801184- 08.2023.8.14.0059), pelo mesmo crime. Portanto, denota-se que o indeferimento da pretensão do paciente de apelar em liberdade apresenta fundamentação expressa na r. sentença, não se vislumbrando o constrangimento alegado neste aspecto.

Entretanto, entendo que, em razão da sentença condenatória que estabeleceu pena em regime inicialmente semi-aberto,

a prisão preventiva deve ser readequada.

Segundo nosso ilustre doutor e professor titular de Direito Penal da USP/SP, Gustavo Badaró, “
O instrumento não pode ir além do fim ao qual ele serve. O acessório segue o principal, mas não pode superá-lo ou ultrapassá-lo. Por outro lado, mesmo no que diz respeito à provisoriedade, não se pode admitir que a medida provisória seja mais severa que a medida definitiva que irá substituí-la e a qual ela deve preservar
.” (BADARÓ, Gustavo H. R. I. Processo Penal . São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1.136; grifos nossos).

Sobre o assunto, a princípio a Jurisprudência pátria entendia pela incompatibilidade entre o regime semi-aberto e a prisão preventiva. Atualmente, assentou-se entendimento no sentido de que a prisão preventiva pode ser mantida em situações excepcionais, a exemplo de quando evidenciada a periculosidade em concreto do agente e identificados fortes indícios e tendência à reiteração delitiva, devendo apenas ser adequada ao regime fixado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL DETERMINOU A PRISÃO EM LOCAL COMPATÍVEL COM O REGIME INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença. 2. Todavia, a Suprema Corte firmou posição em sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" ( AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". ( AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023). 3. Isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes". ( AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023). 4. Com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a esta Corte Superior acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados: a prisão preventiva é, via de regra, incompatível com o regime semiaberto, com exceção de situações justificadas, como por exemplo, nos casos de reiteração delitiva e de violência de gênero.6. No particular, há situação excepcional de reiteração na prática delitiva que autoriza a manutenção da prisão preventiva em local compatível com o regime prisional fixado na sentença condenatória (o semiaberto). O agravante, preso em flagrante e convertida a custódia em preventiva, foi condenado, por tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, com negativa do direito de recorrer em liberdade. O agente responde a outras duas ações penais, por crimes da mesma natureza (tráfico de drogas) e trazia consigo treze pedras de "crack", uma porção de "cocaína" (50,18g), treze porções de maconha (98,53g), balança de precisão e petrechos. Necessidade de garantia da ordem pública. O Tribunal de Justiça local já determinou a adequação da prisão preventiva ao regime intermediário. Inexiste ilegalidade a ser reparada por esta Corte Superior.7. Agravo regimental conhecido e não provido. (STJ - AgRg no RHC: 180803 BA 2023/0154898-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - Segundo a orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena. III - Na hipótese, inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, pois a Corte de origem bem determinou a adequação da prisão preventiva com o regime estabelecido na sentença condenatória. Destarte,
fixado na sentença condenatória o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, deve o paciente aguardar o julgamento de eventual recurso em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória
, exatamente como ocorreu in casu, não havendo que se falar em incompatibilidade entre a prisão preventiva e a imposição do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 688059 SC 2021/0264102-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ACAUTELAMENTO PROVISÓRIO DECRETADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM A IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. LIMINAR DEFERIDA, EM MENOR EXTENSÃO, PARA COMPATIBILIZAR A PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME PRISIONAL. PARECER PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO. CONDUTA PROCESSUAL DO PACIENTE, SUA REVELIA E A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE PSÍQUICA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). 2. Sobre a contemporaneidade da medida extrema, a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021). 3. Então, sem razão a alegação, pois a contemporaneidade da necessidade da medida extrema foi fundamentada na própria conduta processual do paciente, sua revelia e a necessidade de resguardar a integridade psíquica da vítima. Precedentes. 4.
Outrossim, quanto à alegação de incompatibilidade da medida extrema com o regime semiaberto, observa-se que razão assiste parcialmente à impetração, pois, a despeito de a jurisprudência desta Corte Superior, alinhada ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, considerar compatível a prisão preventiva com o regime semiaberto fixado em sentença condenatória, faz-se necessário compatibilizar a prisão preventiva com o modo de execução do regime semiaberto fixado em sentença condenatória
(HC n. 570.740/TO, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/10/2020). 5. Ordem parcialmente concedida, acolhendo o parecer ministerial e confirmando a medida liminar, para compatibilizar a prisão cautelar do paciente com o regime semiaberto na Ação Penal n. 0002935-73.2015.8.26.0491 da 2ª Vara da comarca de Rancharia/SP, aplicando-se, desde já, as respectivas regras, salvo se houver prisão por outro motivo. (STJ - HC: 661801 SP 2021/0121867-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

No caso sob análise, verifico que quando o Juízo
a quo
decidiu pela manutenção da segregação cautelar baseou-se justamente nas excepcionalidades citadas acima, portanto, acertada a manutenção da prisão preventiva, entretanto, deixou de proceder à adequação ao regime estabelecido em sentença, o que configura punição mais severa que a decorrente do título condenatório.

Diante do exposto, conheço da ordem e, no mérito, denego-a considerando preenchidos os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. De ofício, determino que se proceda à devida adequação da prisão preventiva ao regime
prisional estabelecido na sentença
, salvo se, por outro motivo o paciente esteja cumprindo pena em regime mais gravoso
.

É como voto.

Comunique-se o Juízo inquinado coator, servindo a presente decisão como ofício.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2025